Tribunal: STF
Processo: Rcl 40279
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Madalena Vazoler assevera haver o Juízo da Segunda Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, no processo nº 5006085-84.2019.4.02.5002, desrespeitado decisão mediante a qual o ministro Luís Roberto Barroso deferiu liminar na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    Segundo narra, ajuizou ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerado índice diverso da Taxa Referencial. Afirma que o Juízo assentou improcedente o pedido veiculado, surgindo a apontada ofensa.
    Salienta implementada, no dia 6 de setembro de 2019, pelo Relator do processo objetivo, medida acauteladora por meio da qual determinada a suspensão dos processos a versarem a atualização dos citados depósitos.
    Pretende, no campo precário e efêmero, seja suspenso o processo originário até o desfecho da ação direta. Busca a confirmação da medida de urgência e a declaração de nulidade da sentença prolatada.
    2. A par da inviabilidade do deferimento, mediante pronunciamento individual do Relator, de liminar em processo objetivo voltada a afastar, ainda que temporariamente, a jurisdição, levando em conta o previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, constata-se, a essa altura, a ineficácia da medida acauteladora tida por desrespeitada, uma vez extrapolado o lapso legal.
    Considerada a semelhança entre a ação direta e a declaratória de constitucionalidade, apesar dos sinais trocados, a base legal para a adoção da providência está no artigo 21 da Lei nº 9.868/1999, de cujo parágrafo único se lê:
    Art. 21. […]
    […] 
    Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.
    O legislador estipulou limite temporal estrito no tocante aos efeitos da medida de urgência implementada, ante a excepcionalidade da suspensão, no que manieta o Poder Judiciário em relação ao controle difuso de validade das normas.
    O Relator da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090 implementou a liminar, mediante ato individual, em 6 de setembro de 2019, ou seja, há mais de 180 dias. Não tendo sido iniciado o julgamento pelo Colegiado, fica evidenciado o esgotamento da eficácia do pronunciamento dito olvidado. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator